Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, após deferir pesquisa pelo sistema SisbaJud, deferiu parcialmente um pedido de reiteração pelo mesmo sistema pelo prazo de 7 dias quando o Agravante queria que o prazo fosse de 30 dias. O Agravante invoca o princípio da colaboração (arts. 6o e 139 do CPC) e a viabilidade das consultas eletrônicas (art.854 do CPC). Eis o teor da decisão recorrida: "Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias. " Não vejo presente o perigo da demora capaz de antecipar a tutela recursal, devendo o recurso seguir seus trâmites regulares e oportunamente ser apreciado pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de maio de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator